Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-76.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001065-76.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANE DA SILVA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. SERVIDORA MUNICIPAL CONCURSADA. PROFESSORA. VÍNCULO COMPROVADO. MUNICÍPIO DE TUCANO. COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ARTS. 44 E 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 265/2011. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, § 4º DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.

DES. RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO

PRESIDENTE e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA